Tribunal: TJSP
Processo: 2250190-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte. Artigo 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medida coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte. Artigo 139, inciso IV que encontra mitigação nos artigos 8o e 805, todos do CPC. Medida coercitiva pretendida pela agravada que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade e não revela qualquer efeito que seja eficaz e útil ao procedimento executório, inviabilizando o exercício pleno de direito fundamental consagrado constitucionalmente, porquanto a República do Brasil está erigida sob o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III) – Decisão Reformada – Agravo Provido.